Tribunal: TJES
Processo: 5005026-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005026-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS e outros (2)
RECORRIDO: VANILDA MACHADO CARDOSO DA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005026-42.2023.8.08.0048

RECTE.: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

RECDA.: VANILDA MACHADO CARDOSO DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ÔNIBUS. DIREÇÃO IMPRUDENTE. FERIMENTOS GRAVES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11466122. Contrarrazões Id. 11466126 e parte autora assistida de advogado desde a fase inicial da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11466122), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11466114), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a segunda ré ao pagamento de indenização por prejuízos materiais, na importância de R$ 3.835,78 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), com correção monetária, a partir do seu desembolso, e juros de mora, a contar da citação. Outrossim, condeno a segunda requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por seu turno, deverá ser abatido, da indenização ora fixada, a quantia correspondente ao montante que a autora faz jus a título de seguro SPVAT, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Por conseguinte, em relação à segunda demandada, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Por seu turno, no que diz respeito ao consórcio suplicado, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida, julgando extinta a lide, sem resolução do mérito, com arrimo no art. 485, inciso VI, do Código de Ritos.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais sob argumento de que motorista de ônibus da empresa Ré Serramar, ora recorrente, agiu com imperícia na direção, de forma a provocar a queda da Requerente, que sofreu ferimentos graves, e lesionou o tornozelo direito, sendo necessário o uso de muletas. Requereu R$ 4.135,78 de danos materiais, referentes aos gastos com medicamentos, aluguel de muletas, prestação de serviços de cuidadora e gasolina, além de dano moral de R$ 8.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando a inexistência de comprovantes de dano material, pois os documentos juntados não são capazes de comprovar o dano alegado, pois não possuem valor fiscal, estão em nome de terceiros, sequer há assinatura e indicação de período. Além disso, a suposta pessoa cuidadora prestava serviço diariamente e ao longo de meses, portanto, caberia a mesma, como forma de comprovação idônea apresentar os documentos trabalhistas legais (CTPS assinada) e não um simples recibo. Requereu a minoração dos danos morais, aplicação dos juros e correção a partir do arbitramento e incidência da Selic.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano à demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos materiais, ao quantum indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença e aos índices de correção.

Em apertada síntese, colhe-se que no dia 21/11/2022 “
a Requerente se deslocava até o seu trabalho, através do ônibus Transcol, da linha 572 sentido Jardim Camburi, quando o motorista passou em alta velocidade por um “quebra-molas” fazendo com que todos os passageiros no ônibus “voassem” para o alto. Ocorre que, ao “aterrissar”, a Requerente, que estava em pé, devido a lotação do ônibus, acabou caindo de mal jeito, o que causou fortes dores, impedindo-a de se levantar do chão, tendo sido ajudada por outros passageiros
”.

Os médicos constataran uma contusão do tornozelo direito da Requerente, tendo sido necessária a imobilização da perna direita da Autora. Precisou fazer fisioterapia e ficou afastada do trabalho, tendo previsão de retorno no dia 02/03/2023, mas ainda apresenta limitações ao trabalho.

A priori, antes de adentrar no exame do mérito do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Não distante, como cediço, o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prest
ação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Nesse sentido, ainda que a Recorrente/Requerida impugne os valores acerca dos danos materiais, os documentos elencados aos autos não são atingidos em sua idoneidade, pois a autora trouxe os receituários (Id. 11466039, 11466044 e 11466049) seguidos das respectivas notas fiscais da compra dos medicamentos (Id. 11466040, 11466045 e 11466050). Os documentos médicos também demonstram que a autora precisou de usar muletas (Id. 11466052), em especial o de Id.11466048.

Quanto aos gastos com cuidador de novembro até janeiro (Id. 11466053) para auxiliar a autora em tarefas domésticas, os documentos carreados aos autos (recibos) encontram-se asociados de outros elementos de prova aptos a corroborar o alegado, pois a autora fraturou o tornozelo e ficou vários meses com a perna imobilizada, tendo utilizado muletas, revelando-se suficientes para comprovar o dano material e com expensas dentro da média de mercado. Ademais, o Sr. Eraldo é marido da recorrida, como explicou em contrarrazões (Id.11466126 - Pág. 7), e os recibos mencionam que os cuidados são para a Sra. Vanilda, ora autora,
em que voto pela manutenção da r. sentença da condenação ao pagamento de indenização por dano material
.

De outra quadra, acerca da lesão imaterial reconhecida pelo juízo de origem, considerando as circunstâncias dos autos, se esperava conduta completamente diferente do preposto da requerida, o que evidencia completo despreparo no trato com os consumidores do serviço público, desrespeito suficientemente capaz de violar direito de personalidade da requerente, que foi vítima de
acidente delicado.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 8.000,00 se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos,
pois a recorrida, em razão do acidente, fraturou o tornozelo e sofreu restrição em sua mobilidade por extenso período, inclusive com incapacidade parcial para o trabalho.

No que tange ao marco inicial dos juros de mora, observa-se que nos termos do artigo 405 do Código Civil , por ser advindo de relação contratual, inicia-se a partir da citação. Em relação à correção monetária, o marco inicial se opera a partir do efetivo prejuízo (dano material) e a partir do arbitramento (dano moral),
logo, mantenho a sentença quanto ao ponto.

Quanto à aplicação da Taxa Selic,
ora invocada pela parte recorrente, é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais.

Recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Portanto, reputo que até 29/08/2024 os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Assim, e pelo fato da correção monetária e juros ser matéria de ordem pública,
reformo a sentença nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para determinar que, a partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. M
antidos os demais termos da r. Sentença.

Custas de Lei. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)